Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA PROFERIDA POR FUNCIONÁRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de ofensas proferidas por prepostos do réu. Recurso das autoras visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos e procedente o pedido contraposto.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Assim, não há necessidade de perícia para constatar os danos causados no estabelecimento, em especial quando há provas documentais e imagens no processo. Preliminar que se rejeita.
4 – Conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). No caso, há conexão entre os processos 0734840-14.2019.8.07.0016 e 0734839-39.2019.8.07.0016, os quais possuem o mesmo pedido e causa de pedir, sendo distintos apenas quanto ao polo ativo. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo.
5 – Documento novo. Produção de prova na fase recursal. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Assim, o documento juntado apenas em sede recursal (ID 13587097, processo 0734840-14.2019.8.07.0016) deve ser desconsiderado, tendo em vista que não se trata de documento novo. Ausente a comprovação do motivo que impediu a juntada do documento em momento oportuno, não é possível admiti-lo como prova (art. 435, parágrafo único do CPC).
6 – Contrato de prestação de serviços. Ofensas proferidas por prepostos do réu. Ausência de comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). As autoras contrataram serviço de maquiagem, manicure, entre outros, em espaço reservado (mezanino) no estabelecimento do réu, sendo utilizado pelas autoras como sala da noiva. Após problemas no banheiro e escoamento de água para o andar inferior, houve discussão entre as autoras o preposto do réu, conforme vídeos juntados nos processos. No caso, não se verifica nos vídeos qualquer ofensa proferida às autoras. Em depoimento pessoal, o preposto do réu negou, de forma veemente, ter proferido qualquer ofensa. A testemunha Lilia Ribeiro de Castro não ouviu qualquer conversa, a despeito de as autoras afirmarem que tais ofensas foram proferidas em alto tom. Destaca-se que, mesmo se tratando de relação de consumo, não há como exigir do réu a produção de prova de fato negativo (prova diabólica). Apenas o depoimento da testemunha Rayane do Santos Amaral, de forma isolada, não se mostra suficiente para comprovar os xingamentos, notadamente quando há dispensa do compromisso legal de dizer a verdade por ser amiga das requerentes. Assim, tendo em vista que não restou comprovada as ofensas alegadas, não há que se falar em indenização por danos morais.
7 – Pedido contraposto. Danos materiais. O fornecedor responde por informações insuficientes sobre a fruição e riscos do fornecimento do serviço (art. 14 do CDC). Alega o réu que as autoras derramaram bebida no piso e provocaram entupimento do vaso sanitário do salão de beleza. Tais incidentes, quando não decorrem de ação deliberada do consumidor, não podem ser imputado a este, pois integram o risco do negócio mantido pelo fornecedor. Destaque-se que não há nos autos qualquer informação quanto à vedação de ingresso de bebida no estabelecimento, ou de que as autoras foram advertidas quanto a isso. Assim, o dano causado no piso não pode ser repassado ao consumidor, razão pela qual não podem ser responsabilizadas. Nesse sentido, não se vislumbra responsabilidade das autoras pelos danos do estabelecimento.
8 – Litigância de má-fé. Não há comprovação de que as autoras falsearam a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. A ausência de comprovação dos fatos alegados, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Sentença que se reforma apenas para julgar improcedente o pedido contraposto. Mantida as demais disposições.
9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W